Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA APELADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DESPACHO Considerando que foi impugnada a gratuidade de justiça deferida à apelante por preliminar de contrarrazões, dou vista ao recorrente para, querendo, manifestar-se em até 5 dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 2 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator